Tribunal: TJES
Processo: 0002656-30.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002656-30.2018.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEVAIR KRAUSE
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGA
L
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), obsta a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que o apelante possui condenação anterior, com trânsito em julgado, conforme guia de execução penal anexada aos autos.

2. O transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da extinção da punibilidade da condenação anterior e a data da prática do novo delito, apenas impediria o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 64, I, do CP), podendo tal registro ser considerado como maus antecedentes, e, consequentemente, justificar a elevação das penas-base do réu. Precedente.

3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), em fração superior à aplicada na sentença em 1/6 (um sexto), não conduz à redução da pena provisória para patamar inferior ao mínimo legal, conforme entendimento da Súmula nº 231, do STJ. Precedente.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002656-30.2018.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEVAIR KRAUSE

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
DEVAIR KRAUSE,
contra a sentença de fls. 137/141-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69, do CP) com o crime de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do CP), este último, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa.

A narrativa constante na denúncia aponta que, no dia 02 de dezembro de 2018, na localidade de Garrafão, zona rural de Santa Maria de Jetibá/ES, o apelante portava, sem autorização e em desacordo com a legislação, um revólver de uso permitido, e quando da sua prisão, ofereceu por duas vezes, em momentos distintos, vantagens indevidas aos policiais militares, para que fosse solto.

A materialidade e a autoria não foram contestadas, limitando-se a defesa a requerer a redução das penas-base impostas, para seus mínimos legais, e a majoração do patamar no qual foi aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução das penas abaixo dos patamares mínimos previstos em lei, afastando-se a incidência da súmula 231 do STJ.

Após detida análise da sentença, observa-se que, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado considerou desfavorável ao réu, os antecedentes criminais, fixando as penas-base, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e, 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, para o crime de corrupção ativa (art. 333 do CP).

Incabível o decote dos maus antecedentes, uma vez que o apelante possui condenação anterior, com trânsito em julgado em 10/07/2008, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido praticado em 20/09/2005, (art. 12, da Lei nº 10.826/03), conforme guia de execução penal de fls. 143/144.

A propósito, esclareço que o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da extinção da punibilidade da condenação anterior e a data da prática do novo delito, apenas impediria o reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo tal registro ser considerado como maus antecedentes, e, consequentemente, justificar a elevação das penas-base do réu.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(...) 3.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes, assim como na hipótese dos autos
. (...) (grifo nosso)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 804.173/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Na segunda fase, também não prospera o pleito defensivo de majoração do patamar, no qual foi aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), com a consequente redução das penas abaixo dos patamares mínimos previstos em lei, afastando-se a incidência da súmula 231 do STJ
1
.

Veja-se que, na sentença, o Magistrado fez constar expressamente a referida atenuante para ambos os crimes, tanto é que reduziu as penas provisórias em 1/6 (um sexto).

Ademais, a fração aplicada é adotada pelo STJ, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.917.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Acerca da pretensão de redução da pena, abaixo do mínimo legal, o STJ tem firme posicionamento sobre a sua vedação, consoante Súmula 231. Vejamos:

“(...)
3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.
(...) (grifo nosso)

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 3841625),
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO.

É como voto.

1
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR PROVIMENTO AO MESMO.